Tribunal: STF
Processo: RE 197081
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR - FIXAÇÃO DE SOLDO -
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - ART.47 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - INCONSTITUCIONALIDADE.
Consolidou-se o entendimento, neste Supremo Tribunal,
de que a referência feita, pelo art.47 da Constituição do Estado do
Rio Grande do Sul, ao inciso "I" do seu art.29, é inconstitucional,
pois, ao garantir ao policial militar soldo básico não inferior ao
salário mínimo, feriu o disposto no art.7º, IV, parte final, da
Constituição. Precedente: RE nº 198.982, Tribunal Pleno.
Recurso extraordinário conhecido e provido.